Tribunal: TJMT
Processo: 1020771-67.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020771-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Cirurgia, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), Fazenda Pública de Mirassol D' Oeste (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DEILMA GONCALVES FERREIRA - CPF: 460.849.401-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE), DEILMA GONCALVES FERREIRA - CPF: 460.849.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - MIRASSOL D'OESTE (AGRAVADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DAS EXTREMIDADES COM STENT – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONSTA DOS ENTES PÚBLICOS MUNICIPAL E ESTADUAL – NECESSIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855178 RG/SE) – TEMA 793 STF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste-MT
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, que nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência 1002248-71.2021.8.11.0011 movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e do Município ora agravante
, deferiu os pedidos do Ministério Público e determinou que fosse realizado o bloqueio via SISBAJUD na conta corrente do Município de Mirassol D’Oeste-MT, para garantir o fornecimento do procedimento cirúrgico para correção de ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DAS EXTREMIDADES COM STENT, tendo em vista a paciente – idosa de 67 anos – ser portadora de doenças vasculares periféricas especificadas (CID I 73.8) e necessita da cirurgia acima mencionada sob risco de vida.

A Fazenda Pública Municipal, aduz preliminarmente acerca da ilegitimidade passiva, alega que a importância bloqueada é de competência primaria do Estado de Mato Grosso, que os valores bloqueados desmedidos, geram grande impacto para a administração pública, pois, tem sofrido com os muitos valores bloqueados de obrigação primária do Estado.

Argumenta que a responsabilidade do Município é relativa à área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade (Por exemplo: Programa de Saúde da Família, distribuição de medicamentos da Farmácia Básica, Serviços de Vigilância em Saúde, Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, etc).

Requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito pugna para que seja declara a incompetência do município agravante como ente primário da obrigação, determinando ao juízo a quo que seja respeitado o julgamento com efeito repetitivo no RESP que gerou o Tema nº 793 do STF, que prevê o cumprimento da obrigação pelo ente originário da obrigação e o ressarcimento daquele que suportou obrigação de outrem, nos termos do r. acórdão proferido por este R. Tribunal nos autos do processo nº1013252 -41.2021.8.11.0000 e que sejam cancelados o bloqueio efetuado.

A tutela antecipada recursal foi deferida (Id.
110526950
).

A parte Agravada apresentou contrarrazões no Id. 112786953 oportunidades em que impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que DEILMA GONÇALVES FERREIRA é paciente idosa atualmente com 67 anos de idade, e necessita com urgência do procedimento cirúrgico ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DAS EXTREMIDADES COM STENT, sob risco de vida.

A requerente encontra-se internada no Hospital São Luiz em Cáceres/MT, aguardando vaga para a realização do procedimento cirúrgico na cidade de Cuiabá/MT.

A paciente é portadora de doenças vasculares periféricas especificadas (CID I 73.8).

Foi solicitada em 02/09/2021 a regulação de referido procedimento cirúrgico sob o Código SISREG n. 383357872, porém aguarda a regulação da Central de Regulação de Cuiabá, bem como pela inércia do Estado, houve o bloqueio nas contas do município.

O Município agravante pugna para que seja declara a incompetência do município agravante como ente primário da obrigação, determinando ao juízo a quo que seja respeitado o julgamento com efeito repetitivo no RESP que gerou o Tema nº 793 do STF, que prevê o cumprimento da obrigação pelo ente originário da obrigação e o ressarcimento daquele que suportou obrigação de outrem, nos termos do r. acórdão proferido por este R. Tribunal nos autos do processo nº1013252 -41.2021.8.11.0000 e que sejam cancelados o bloqueio efetuado.

Pois bem. No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo o posicionamento adotado até aqui, filio-me ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

In casu
, c
onsiderando, que
o procedimento pleiteado,
o qual se enquadra em alto custo e alta complexidade, cujo cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante municipal na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada
a
determinação que o condenou a disponibilizar a cirurgia.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO,
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste-MT, para afastar a condenação do Município no custeio e responsabilidade do procedimento pleiteado, em razão do direcionamento ao Estado de Mato Grosso, devendo portanto, ser cancelados os bloqueios realizados na conta do Ente Público Municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022